Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703807-20.2020.8.07.0000 Agravante PAULO ROBERTO FERNANDES Agravado(a) AGEMED SAUDE S/A Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO ROBERTO FERNANDES contra a decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704964-25.2020.8.07.0001), movida contra a AGEMED SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor visando a manutenção do plano de saúde, por ausência do requisito da probabilidade do direito do autor. O agravante afirma ser beneficiário de um plano de saúde coletivo empresarial, em decorrência de sua condição de motorista e filiado ao Sindicato SITTRATER – Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais do DF, desde agosto de 2008. Esclarece que em março de 2018, foi diagnosticado com câncer de reto – CID C.32, estágio clínico II e, diante da gravidade do tratamento, foi obrigado a se afastar do trabalho por licença médica, o que acabou por culminar em sua demissão sem justa causa em 19/11/2018. Informa que os laudos médicos apresentados comprovam que na ocasião em que foi demitido, o agravante já estava em tratamento da doença. Afirma que, em 15 de julho de 2019, a empresa requerida cancelou seu plano de saúde sem nenhum aviso prévio ou qualquer comunicação, deixando-o abruptamente sem a cobertura securitária. O agravante alega ter direito à manutenção do plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho em período de, no mínimo seis meses e, de no máximo vinte e quatro meses, nos termos do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98 e do art. 4o, da Resolução Normativa – RN no 279, de 24 de novembro de 2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Aduz que já estava em tratamento de doença grave, conforme comprova o relatório médico de 30 de novembro de 2018. A continuidade do tratamento também pode ser comprovada pelo relatório de 16 de outubro de 2018. Afirma, ainda, que deveria lhe ter sido garantida a portabilidade para outro plano de saúde, sem carência, em face do direito assegurado no art. 8o, § 1o, da Resolução Normativa ANS – RN no 438, de 3 de dezembro de 2018. Assim, requer seja deferida tutela de urgência para que a agravada mantenha o plano de saúde contratado, até que lhe seja assegurada a portabilidade para outro plano semelhante. É o breve relatório. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante é portador de câncer de reto (CID C32), estágio clínico II, conforme relatório médico de ID 56886653. O tratamento contínuo da doença do autor data de março de 2018 (ID 14428157). A situação emergencial e o tratamento contínuo da doença do autor datam de março de 2018 (ID 14428157). O termo de rescisão de contrato de trabalho de ID 56886657 comprova que o agravante foi empregado da pessoa jurídica contratante do plano de saúde por 36 meses, de dezembro de 2015 a dezembro de 2018, quando a rescisão foi homologada. O §1o do artigo 30 da Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde (Lei 9.656/98), assegura ao empregado o direito de manter o plano de saúde ofertado pelo empregador, depois de sua demissão, desde que se trate de plano com participação financeira do empregado demitido e este assuma integralmente o pagamento da contraprestação mensal pactuada, pelo período seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. Confira-se: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. §1 O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. Da redação da legislação acima citada, verifica-se que o beneficiário tem direito a ser mantido no Plano Privado de Assistência à Saúde (inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei no9.656/98), por um terço do período em permaneceu naquele plano. Nesse mesmo sentido segue a Resolução no 279, de 24 de novembro de 2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução. No caso, por mais que se considere que o diagnóstico da doença se deu em março de 2018 (ID 14428157), a obrigação da operadora em manter o agravante como beneficiário deveria perdurar por até 12 meses, ou seja, até dezembro de 2019, condicionado ao pagamento integral da contraprestação. O plano foi cancelado em julho de 2019 (ID 56886659). Como nenhum pagamento foi efetuado pelo agravante nesse período, não há como se presumir tenha sido o autor surpreendido seis meses depois, com o cancelamento do plano. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator